Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORA. NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por fiadora contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sua responsabilidade solidária no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não restou demonstrada a novação da dívida. A embargante alega omissão quanto à análise da extinção da execução em relação a outro fiador e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incide em omissão ao não considerar a alegada novação da dívida e consequente exoneração da fiadora; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou detalhadamente a alegação de novação e concluiu, com base nos documentos apresentados, que o acordo firmado com a devedora principal não abrangeu a dívida objeto do cumprimento de sentença, razão pela qual a fiadora permanece responsável pelo pagamento.
4. A extinção do cumprimento de sentença em relação a outro fiador decorreu da ausência de pressupostos processuais e não do reconhecimento de novação, o que não aproveita à embargante.
5. O prequestionamento caracteriza-se pela simples oposição dos embargos, sendo incidental a manifestação expressa do tribunal sobre os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025; CC, arts. 360, 364, 365 e 366.